Tribunal: TJDFT
Processo: 0726237-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726237-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELIA MARIA DE ARAUJO MEDEIROS AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 28396274). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ADELIA MARIA DE ARAUJO MEDEIROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0712375-28.2021.8.07.0020, proposta pela Agravante em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR ELÉTRICO – E-VIDA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado para fins de cobertura de tratamento em regime domiciliar (HOME CARE). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Doc. Num 28203536). Foram prestadas informações pelo MM Juiz (Doc. Num. 28377526), nas quais ratifica os termos de sua decisão. Peticiona a Agravante requerendo a desistência do Agravo de Instrumento (Doc. Num. 28396274). É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pela Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 20 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador